Tribunal: TJMT
Processo: 1021954-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021954-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), FELISBERTO CORREIA DE SOUZA - CPF: 789.234.681-34 (APELANTE), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA DE TARIFA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FELISBERTO CORREA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, com fundamento em Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento firmado em 29/07/2014, no valor original de R$ 7.107,59. A sentença condenou o réu ao pagamento do débito atualizado para R$ 12.241,91, afastando a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal para a pretensão de cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, formalizada mediante termo de confissão de dívida, e se houve novação da obrigação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores devidos por fornecimento de água e esgoto é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado no REsp 1.117.903/RS do STJ, uma vez que a contraprestação possui natureza de tarifa pública.

4. A assinatura de termo de confissão de dívida não descaracteriza a natureza tarifária da obrigação originária, tampouco implica, por si só, a ocorrência de novação, que exige demonstração inequívoca do animus novandi, nos termos do art. 361 do Código Civil.

5. No caso concreto, o instrumento celebrado teve apenas a função de reorganizar o pagamento da dívida decorrente de serviços públicos prestados, não havendo elementos que evidenciem intenção das partes em extinguir a obrigação anterior.

6. Não se operou a prescrição decenal, considerando que a confissão de dívida foi firmada em 29/07/2014 e a ação foi ajuizada em 14/06/2022, dentro do prazo legal.

7. Mantida a sentença de procedência e majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços públicos de água e esgoto, por se tratar de tarifa ou preço público.

2. A celebração de termo de confissão de dívida, sem demonstração do animus novandi, não configura novação da obrigação originária.

3. A ausência de novação mantém a natureza jurídica da obrigação e o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 361; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.10.2009, DJe 10.02.2010; STJ, AgInt no REsp 1.596.745/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 18.04.2017; TJ-MT, Ap. Cív. 1027440-13.2021.8.11.0041, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1017875-54.2023.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.10.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1042766-42.2023.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Felisberto Correia de Souza em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de lavra do MM. Juiz de Direito Pierro de Faria Mendes, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Sanecap, condenando o requerido ao pagamento de R$ 12.241,91, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela da dívida confessada.

Inconformado, o recorrente, preliminarmente, defende a ocorrência de prescrição da cobrança, aduzindo que a sentença interpretou incorretamente a natureza do título executivo, pois a pretensão autoral está fundamentada exclusivamente em instrumento particular de confissão de dívida, e não em faturas de água em aberto. Logo, o prazo prescricional aplicável à hipótese seria quinquenal, e não decenal, como entendeu o édito sentenciante.

Assim, pede a reforma da sentença recorrida, para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas e a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 283790878.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, em face de Felisberto Correa de Souza, consubstanciada no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 96935, firmado em 29/07/2014, com valor total — à época — de R$ 7.107,59.

Citado, o requerido contestou a demanda, arguindo, preliminarmente, a prescrição da dívida, defendendo ser aplicável à hipótese o prazo quinquenal.

Ao final da instrução, o d. Juízo a quo afastou a preliminar arguida e julgou procedente a demanda.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]Esclareço que a ação de cobrança pode, a princípio, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar a relação jurídica não adimplida. No caso em tela a parte autora acarreou aos autos com a exordial termo de confissão de dívida e entrada de parcelamento (ID. 87534665), e extrato consolidado do débito atualizado (ID 87534662), fazendo prova da dívida.

A parte autora comprovou documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem válida e lícita, mas também a certeza do “quantum” financeiro devido, e bem assim com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, devendo a parte requerida, portanto, satisfazer o débito inadimplido.

[...]

Nesse compasso, verificado que houve a contratação e efetiva utilização dos serviços fornecimento água, inclusive com a existência de débitos inadimplidos, ante o termo de confissão divida pactuado entre as partes e não tendo a parte ré, por sua vez, trazido aos autos elementos que a desvincule de tal dívida, é de se convir por sua responsabilidade perante a obrigação contratual assumida.

Esclareço que a ação de cobrança pode, a princípio, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar a relação jurídica não adimplida.

Logo, a pretensão da parte autora, portanto, está firmemente amparada pelas normas e princípios da legislação civil e comercial de regência da matéria, sendo de rigor a procedência do pedido.

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
condeno
a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 12.241,91 (doze mil duzentos e quarenta e um real e noventa e um centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela da dívida.

Outrossim,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. [...]”.

Cinge-se a controvérsia à análise da ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de termo de confissão de dívida celebrado entre o Apelante e a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, com base em débitos oriundos da prestação de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto.

Pois bem.

Segundo o Apelante, o prazo prescricional aplicável ao caso seria o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular. Alega que a SANECAP, ao propor a ação somente em 14/06/2022, após o vencimento das parcelas previstas no termo de confissão firmado em 29/07/2014, teria deixado transcorrer o prazo de cinco anos, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Contudo, com a devida vênia,
não lhe assiste razão
.

É fato incontroverso nos autos que a dívida cobrada judicialmente tem origem na prestação de serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto, de titularidade do Município e executado por ente concessionário (SANECAP), cuja contraprestação possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de obrigação contratual comum.

Nesse cenário, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou, por meio do REsp 1.117.903/RS, que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços de água e esgoto, via de regra, submete-se ao prazo decenal, conforme a regra geral estabelecida pelo art. 205 do Código Civil, podendo ser vintenário, se for o caso de aplicação do art. 2.028 do CC, quanto à transição.

Aliás, sobre a questão:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916). 2. Agravo Interno não provido”
. (STJ, AgInt no REsp. 1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma, DJe de 18-4-2017).

Na linha da orientação jurisprudencial manifestada pela Corte Cidadã, a assinatura de termo de confissão de dívida, por si só, não afasta a natureza da obrigação originária.

Logo, embora o Apelante sustente a extinção da obrigação anterior e a criação de nova dívida, importa salientar que a novação é um modo não satisfativo de pagamento, por meio do qual se extingue a obrigação primeva, constituindo-se novo negócio jurídico, tendo como requisitos a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e o
animus novandi
.

Nos termos do art. 361 do Código Civil, a novação não se presume. Para sua caracterização, exige-se a demonstração inequívoca do
animus novandi
, ou seja, a vontade deliberada das partes de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por nova.

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique a intenção das partes de operar a novação. O termo firmado limitou-se a reorganizar o modo de cumprimento da obrigação preexistente, sem alterar sua causa, tampouco inserir obrigações autônomas.

O próprio instrumento de confissão de dívida, conforme consta dos autos, foi celebrado com o intuito de parcelar e viabilizar o pagamento de valores já devidos à SANECAP, por serviços prestados anteriormente, não havendo qualquer cláusula que revele a extinção do vínculo originário. Trata-se, portanto, de mera renegociação da dívida,
mantida sua natureza jurídica de tarifa pública
.

Aliás, nesse sentido, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro . Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil). A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274401320218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil) . 2. No presente caso, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013 e tendo sido a ação proposta em 17 de maio de 2023, não há falar em prescrição 3. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178755420238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

Ainda, no mesmo sentido, já deliberou esta c. Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA . SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA . RECURSO DESPROVIDO. [...]
O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal
, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.
A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação
, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição à anterior . No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.
A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.
Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09 .2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal. [...]”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427664220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (g.n)

Assim, tratando-se de termo de confissão de dívida firmado em 29/07/2014, e tendo a ação sido ajuizada em 14/06/2022, não se operou o decurso do prazo decenal entre o vencimento das últimas parcelas e a propositura da demanda, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
FELISBERTO CORREIA DE SOUZA
, mantendo-se integralmente a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, a teor dos art. 85, § 11, e art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025